Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Exige, ainda, que o administrador ou sócio da pessoa jurídica tenha sido beneficiado direta ou indiretamente pelo abuso, conforme o art. 50, caput, do CC.
2. O simples fato de ser sócia de empresa não é circunstância apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.